Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, fundado no acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 0748340-59.2023.8.07.0000, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE (OFEV), na forma da prescrição médica indicada, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente, em caso de descumprimento da decisão. Recebido o pedido (id. 60196275) e intimados os executados para dar cumprimento à obrigação estabelecida no acórdão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis, o Distrito Federal interpôs agrava interno, alegando, em síntese, que o sequestro de verbas seria mais adequado ao caso e que a multa fixada é desproporcional, além de ausente prova de descumprimento injustificado da obrigação. Negado provimento ao agravo interno (id. 66469248), a exequente retorna aos autos para informar o descumprimento da obrigação e reiterar o pedido de aplicação imediata da multa fixada e o bloqueio/penhora de valores para fins de cumprimento da medida (id. 66843227). Manifestação do executado (id. 67946189) sustentando a inexigibilidade do título. Argumenta que “a continuidade do cumprimento de sentença depende, em primeiro lugar, que seja demonstrado que a decisão exequenda está de acordo com as teses estabelecidas no julgamento dos temas de repercussão geral no 6 e 1.234”. Diz que não há direito líquido e certo ao fornecimento de medicamento não padronizado. Rebate o pedido de sequestro de verbas pública, aduzindo ser inaplicável ao caso o Tema Repetitivo 84 do STJ. Requer a extinção do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, § 1o, III, e § 12, do CPC e, subsidiariamente, o indeferimento do pedido de sequestro de verbas pública. Em resposta (id. 68336383), a exequente defende o prosseguimento do feito, com o imediato fornecimento do medicamento, sob pena de sequestro de verba pública. A Procuradoria de Justiça ressalta que o debate sobre a compatibilização com as teses firmadas no julgamento dos temas de repercussão geral no 6 e 1.234 deverá ser remetido aos autos principais, nos quais as partes já se manifestaram conclusivamente acerca da questão (id. 69085694). É o relatório. Decido. Conforme relatado, recebido este cumprimento provisório de sentença (id. 60196275) e intimados os executados para cumprimento da obrigação, sob pena de multa, o Distrito Federal interpôs agravo interno, não provido (id. 66469248). Logo, não houve impugnação no prazo legal. Embora decorrido o prazo de impugnação, cuidando-se de fato superveniente e relacionado à validade dos atos executivos, recebo a objeção do Distrito Federal por simples petição (id. 67946189), nos termos do art. 525, § 11, do CPC. No tocante à extinção deste cumprimento provisório de sentença, sem razão o Distrito Federal. Inicialmente, cumpre registrar que o cumprimento provisório de sentença, por sua natureza, corre por conta e risco do exequente, conforme o art. 520 do CPC. Seguindo essa lógica, os atos executivos praticados durante o cumprimento provisório de sentença permanecem válidos até o trânsito em julgado. Caso a decisão final modifique ou anule a sentença, tais atos poderão ser invalidados (art. 520, II, do CPC). O presente cumprimento provisório de sentença está fundado no acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança n. 0748340-59.2023.8.07.0000, desafiado por recurso extraordinário, que estava suspenso a fim de aguardar o pronunciamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral (recurso paradigma: RE 1.366.243), para posterior aplicação do rito previsto no art. 1.040 do CPC. Concluído o julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, o processo principal retornou à fase de reexame do recurso de apelação para adequação ao entendimento firmado pelo STF (art. 1.040, II, do CPC). A despeito dessa situação nova, simples publicação do acórdão paradigma não acarreta automática suspensão ou extinção da execução provisória em curso. Confira-se, no que importa a esta decisão, a redação dos art. 1.040 e 1.041 do CPC: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; (Grifado) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (Grifado) [...] Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o. (Grifado) § 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. (Grifado) § 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões. (Grifado) Consoante esclarece a doutrina[1] que, “com a publicação do acórdão-paradigma, os autos dos recursos que se encontravam suspensos serão remetidos aos respectivos órgãos competentes do tribunal a quo (Câmara, Turma, Seção, Órgão Especial, Pleno), que poderão optar por uma de duas posturas possíveis: a) retratar-se e modificar o acórdão impugnado, conformando sua nova decisão ao entendimento do STF ou do STJ exposto no provimento do RE ou REsp representativo, conforme o § 3.o; b) manter o acórdão impugnado”. (Grifado) Resta claro que o julgamento do recurso paradigma não impõe, a priori, a paralisação do trâmite do cumprimento provisório de sentença, tampouco a sua extinção, o que poderá ocorrer se sobrevier decisão que modifique ou anule a sentença/acórdão objeto da execução (art. 520, II, do CPC). Não cabe, em sede de execução provisória de sentença, rediscutir questões de mérito já resolvidas por ocasião da formação do título executivo judicial, ainda que precário, ficando reservada essa análise para o julgamento do recurso. Nesse sentido, conforme consignado pela Procuradoria de Justiça, “o debate acerca da compatibilização com as teses estabelecidas no julgamento dos temas de repercussão geral no 6 e 1.234 deve ser direcionado aos autos principais no 0748340-59.2023.8.07.0000” (id. 69085694). Sobre o tema, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR, POR VIA TRANSVERSA, MATÉRIA DECIDIDA NO PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabida a alegação de excesso de execução lançada pelo agravante para impugnar cumprimento provisório de sentença, na tentativa de modificar, por via transversa, o provimento judicial de mérito, ainda que precário, com que não se conforma. Caso concreto em que o cumprimento provisório de sentença guarda consonância com o título judicial exequendo não transitado em julgado. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808263, 0717101-37.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJe 09/02/2024. Grifado) É bem verdade, que a Corte Suprema fixou teses de repercussão geral nos Tema 6 e 1.234, de observância obrigatória, inclusive por força de súmula vinculante, estabelecendo uma série de requisitos cumulativos que deverão ser comprovados pelo autor para que possa obter provimento jurisdicional que lhe assegure o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém, não incorporado ao SUS. Contudo, essa análise deverá ocorrer no rejulgamento do recurso nos autos principais. Aqui, por ora, importa considerar a ausência de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pleito do Distrito Federal, formulado em id. 67946189. Intimem-se, os executados, inclusive para que deem cumprimento à obrigação perseguida nestes autos. Após, à conclusão, para, se o caso, o exame das medidas executivas que se fizerem necessárias. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.198